Tribunal: TCU
Processo: 025.114/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8913/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.114/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Katia Petruccio Urago Turon (XXX.560.907-XX); Katia Sampaio Rodrigues Lima (XXX.829.267-XX); Lucimar de Barros Mello (XXX.611.327-XX); Luis Claudio de Oliveira Silva (XXX.992.377-XX); Luiza Candida Camacho Araujo (XXX.501.257-XX); Magda de Souza da Conceicao (XXX.580.037-XX); Maria Jose da Silva (XXX.790.307-XX); Monique Venancio Dias Pinto (XXX.594.907-XX); Patricia Wane Mendes (XXX.065.287-XX); Pedro Vasconcellos Saraiva (XXX.507.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.